Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INADIMPLEMENTO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A CONTRAPRESTAÇÃO (PAGAMENTO), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da adstrição ou congruência, pois não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, artigos. 141 e 492), quando o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Logo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não implica julgamento ultra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita. No ponto, a multa contratual já estaria incluída à planilha de cálculos apresentada pelo requerente na exordial, dado que o valor da dívida (R$ 22.844,83) acrescido da multa contratual à razão de 10% (dez por cento) resultaria em R$ 28.098,24 (ID. 26657304, pág. 6).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo ora recorrido, com vistas à cobrança de honorários advocatícios em decorrência dos serviços prestados nos autos do inventário 2012.01.1.197440-8. Insurgência contra sentença de parcial procedência do pedido inicial e improcedência do contraposto.
B. As recorrentes sustentam, em síntese, que: (i) contrataram outro advogado para representar seus interesses no processo de inventário do Sr. Rodrigo e Sra. Nilza (2012.01.1.169610-4; digitalizado: 0046477-92.2012.8.07.0001), razão pela qual o requerente só teria direito aos honorários contratuais referente à atuação nos autos do inventário do Sr. Roberto (pré-morto), para o qual foi contratado (2012.01.1.197440-8; digitalizado: 0055131-68.2012.8.07.0001); (ii) conforme esboço de partilha, os itens 6.4 ao 6.4.3 são referentes ao inventário do outro processo, de sorte que a incidência do percentual estipulado em contrato, sobre os aludidos bens, resultaria em duplicidade de pagamento de honorários “pelos mesmos bens”, os quais já teriam sido pagos para outro advogado constituído naqueles autos (2012.01.1.169610-4); (iii) o recorrido tem direito a 3%, apenas sobre os valores (R$ 55.306,50+ R$ 37.916, 67+ R$ 250,00+ R$ 319,91+ R$ 37.916, 67+ R$ 250,00+319,91 = R$ 132.279,66, o que resultaria em R$ 3.968,38; (iv) por isso, “não devem mais nada ao recorrido”, uma vez que já teriam efetuado o pagamento de R$ 10.544,50; (v) subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, que os juros moratórios sejam a partir da citação (07.1o. 2021).
C. É cediço que a efetiva prestação de serviços assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei 8.906/94, art. 22).
D. Nesse norte, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (inadimplemento da parte requerida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
E. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (i) o objeto da relação contratual seria a atuação judicial nos autos 2012.01.1.197440-8, cujo pagamento dos honorários advocatícios, consoante a cláusula 4a, teria sido estipulado em 3% (três por cento) do valor dos bens auferidos com o inventário do Sr. Roberto (ID. 26657305, pág.3); (ii) o Sr. Roberto faleceu antes de seus pais (“pré-morto”), Sr. Rodrigo e Sra. Nilza, de sorte que o quinhão da herança teria ficado retido em seu inventário (direcionado ao Espólio); (iii) a despeito de os bens constantes no esboço de partilha (homologados por sentença), concernentes aos itens 6.4 ao 6.4.3 (ID. 26657307), serem oriundos do processo 2012.01.1.169610-4 (inventário do Sr. Rodrigo e Sra. Nilza), certo é que integralizavam o espólio do Sr. Roberto, razão pela qual não há de se falar em pagamento de honorários em duplicidade sobre os mesmos bens, notadamente porque teria sido nos autos 2012.01.1.197440-8 (inventário do Sr. Roberto) que as requeridas obtiveram seus bens da herança partilhados (cálculo da legítima). Escorreita, portanto, a base de cálculo incidente sobre os bens elencados na partilha (ID. 26657306/08); (iv) em 06.8.2020, as requeridas teriam sido notificadas extrajudicialmente acerca do inadimplemento contratual (ID. 26658114/15).
F. Nesse quadro fático-jurídico, tem-se por impositiva a obrigação das requeridas de pagarem ao requerente a quantia de R$19.818,28, a título de honorários advocatícios, em virtude da efetiva prestação do serviço, com correção monetária a contar do efetivo prejuízo (06.8.2020), acrescido de multa moratória à razão de 10% do valor devido (cláusula 4a, § 2o - ID. 26657305, pág. 3).
G. Já em relação aos juros moratórios, em razão da responsabilidade contratual, forçoso reconhecer que o termo inicial dos juros moratórios ocorra a partir da citação (CC, art. 405).
H. Por fim, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor às recorrentes a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual ao ex adversus.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que o termo inicial dos juros moratórios ocorra a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.